Tribunal: TJPA
Processo: 0806948-31.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806948-31.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: JAQUELINE BORGES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Acará

Agravante:
Município de Acará – Prefeitura Municipal
(Proc. Mun. Abrão Jorge Damous Filho - OAB/PA – 12.921)

Agravada:
Jaqueline Borges Ferreira
(Adv. Raimunda de Nazareth Amorim – OAB/PA – 6.105)

Procuradora de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

II – No caso dos autos, o Juízo Monocrático deferiu liminar determinando que o Município de Acará apresentasse uma relação dos servidores públicos temporários contratados para o cargo de Professor II – Língua Portuguesa e dos candidatos aprovados e nomeados para o referido cargo após aprovação no Concurso Público Nº 001/2012. Além disso, na hipótese de descumprimento da medida liminar, determinou a aplicação a multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), limitada a R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), sob responsabilidade direta e pessoal da gestora municipal;

III – O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

IV- Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa;

V - Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor da gestora pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município do Acará, pessoa jurídica de direito público
;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa pessoal imposta a gestora municipal, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Acará – Prefeitura Municipal,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(Proc. nº 0003388-80.2018.8.14.0076)

impetrado por
Jaqueline Borges Ferreira.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“I – Defiro o requerido pelo RMP, requisite-se do Impetrada nos termos do 6º. § 1o , da Lei nº. 12.016/2009, in verbis: (...)No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição(...), c.c. o art. 370 e 396, do CPC : a) a relação dos servidores públicos temporários contratados após a realização do concurso público em epígrafe até a presente data, devendo constar o nome, data da contratação, local de lotação, ocupantes do cargo de PROFESSOR II; b) a relação dos candidatos APROVADOS e NOMEADOS por ordem de classificação, e o local de lotação para o cargo de PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA; c) a relação dos candidatos convocados e desistências para o cargo de PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA;

II – Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o atendimento da requisição judicial. Na hipótese de descumprimento será aplicada a multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), limitada a R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), sob responsabilidade direta e pessoal da gestora municipal, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV. c.c. o art. 500, todos do CPC.”

Em suas razões (Num. 919899 – Pág. 1/18), narra o patrono do ora agravante que a recorrida impetrou o
mandamus
supramencionado, arguindo que foi aprovada, em um Concurso Público promovido pelo recorrente, para o cargo de Professor II – Língua Portuguesa, obtendo a 285ª (ducentésima octogésima quinta) colocação.

Salienta que o edital do referido concurso previa 30(trinta) vagas para o cargo no qual a agravada conseguiu aprovação.

Ressalta que a decisão agravada prejudica o ente público e o gestor municipal, pois referida decisão determina que seja apresentado uma série de documentos no prazo exíguo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária excessiva aplicada diretamente à pessoa da Prefeita.

Aduz a incompatibilidade da fixação de astreintes com os interesses da Administração Pública, visto que a penalidade é dirigida às demandas em que se discute interesse privado e que possui como finalidade coagir alguém ao cumprimento de determinada obrigação, de modo que o Município não pode dispor de suas obrigações legais, por isso não faz sentido nenhuma espécie de pressão a si imputada.

Sustenta a impossibilidade de aplicação da multa pessoal na pessoa física do administrador público, tendo em vista que, na qualidade de agente público, o Prefeito se encontra vinculado ao Poder Público, de forma que a sua manifestação volitiva é imputada ao ente ao qual pertence, no caso, o Município do Acará.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Através da decisão de Num. 1087362 – Pág. 1/4, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão de Num. 1372177 – Pág. 1.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou o parecer de Num. 1420148 – Pág. 1/3, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Magistrado de piso que determinou que a autoridade impetrada fornecesse a relação dos servidores públicos temporários contratados, após a realização do concurso público, ocupantes do cargo de Professor II – Língua Portuguesa, bem como a relação dos candidatos aprovados e nomeados para a função referida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), ao dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual, em caso de descumprimento, incidiria sobre a pessoa da Prefeita Municipal.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa no arbitramento da multa pessoal em desfavor da autoridade tida como coatora, que o agravante entende descabida, bem como pelo fato de ter sido arbitrada em valor excessivo.

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado, até porque só será pago caso o agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
REDUÇÃO
DA
MULTA

DIÁRIA
. LIMITE DA
ASTREINTE
. POSSIBILIDADE.
1.A
multa
(
astreinte
) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a

parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da
multa
, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela
razoabilidade
. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA

DIÁRIA
POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
ASTREINTE
FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA

DIARIA
CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00.
ASTREINTE
QUE NÃO COMPORTA
REDUÇÃO
, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE
, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Entretanto, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante quanto a afronta ao princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.
1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor da gestora pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município do Acará, pessoa jurídica de direito público
.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
,
apenas para afastar a multa pessoal imposta a gestora municipal, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém,
17
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020